Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-02.2018.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. ADESÃO. INADIMPLEMENTO. DESISTÊNCIA/EXCLUSÃO ANTES DA CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, V). COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PRECEDENTE. AVIAMENTO ANTES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO GRUPO. PREMISSA QUE NORTEARA A RESOLUÇÃO. AÇÃO. RENOVAÇÃO. PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERRADO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. COISA JULGADA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS LIDES (CPC, ART. 337, §§ 1o, 2o, 3o E 4o). SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. MÉRITO. EXAME. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. PRAZO LEGAL PARA DEVOLUÇÃO ULTRAPASSADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PRESTAÇÕES PAGAS. OBRIGATRIEDADE. PRÊMIOS DE SEGURO DE VIDA. DESTINAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. COBERTURA NÃO APERFEIÇOADA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE DANO OU PREJUIZO AO GRUPO. INEFICÁCIA. TAXA DE ADESÃO. INTERMEDIAÇÃO INEXISTENTE. TAXA DE FUNDO DE RESERVA. REMUNERAÇÃO DEVIDA. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DOS VALORES DE FUNDO. APELAÇÃO. PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. A subsistência da coisa julgada reclama a perfeita identificação entre a ação primeiramente aviada e resolvida e a ação reprisada, ou seja, ambas as lides devem guardar identificação quanto aos sujeitos processuais, à causa de pedir, próxima e remota, e ao objeto, resultado da ausência da tríplice sintonia a inexistência da identificação exigida para qualificação do fenômeno e extinção da ação por derradeiro aviada (CPC, 337, §§ 1o, 2o, 3o e 4o).
2. Aferido que a ação precedente, conquanto alcançando as mesmas partes e o mesmo pedido, fora formulada enquanto vigente o grupo de consórcio ao qual aderira a parte autora, fato que determinara a rejeição do pedido, enquanto a atual fora aviada com base em nova realidade de fato e de direito, pois alinhavada quando já extinto o grupo de consórcios, denotando que a causa de pedir é nova, não se divisa a identificação necessária à qualificação da repetição de ação anteriormente ajuizada, afastando o instituto da coisa julgada e determinando a cassação do provimento extintivo fiado nessa premissa.
3. Cassado o provimento extintivo lastreado na subsistência da coisa julgada, estando o processo em condições de imediata resolução do mérito por encerrar a controvérsia matéria exclusivamente de direito e ter sido cumprido o ritual procedimental, com a citação da parte ré e formulação de defesa dela advinda, o mérito deve ser imediatamente resolvido em conformidade com o princípio da primazia da resolução do mérito e do procedimento encadeado pelo legislador processual (CPC, art. 1.013, § 3o, II, III e IV).
4. As atividades consorciais não estão destinadas a fomentar capital de giro ou à capitalização da sociedade comercial autorizada a explorá-las, mas, isso sim, a possibilitarem a aquisição de bens duráveis nas condições estabelecidas na forma da regulamentação correspondente, estando debitado aos próprios consorciados o encargo de fomentarem o alcance dos objetivos almejados com o grupo ao qual aderiram, atuando a administradora como mera gestora e depositária dos capitais despendidos, ensejando que, diante da natureza que ostentam, sejam sujeitadas a regulação normativa específica.
5. A cláusula contratual que, emergindo da regulação normativa vigorante, condiciona a repetição das parcelas vertidas pelo consorciado desistente à sua contemplação em sorteio ou, por derradeiro, ao encerramento das atividades do grupo, guardando conformidade com a natureza das atividades consorciais e com a autorização regulatória, reveste-se de eficácia e higidez, não destoando da proteção dispensada ao consorciado pela legislação de consumo, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento proferido sob o procedimento dos recursos repetitivos.
6. Conquanto a Corte Superior de Justiça tenha firmado entendimento no sentido que a restituição das parcelas vertidas pelo consorciado desistente deva ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, a tese fora sufragada antes da vigência da Lei 11.795/08, que disciplinara o sistema de consórcio estabelecera, em seus artigos 22, 30 e 31, que a restituição pode ocorrer mediante contemplação, por sorteio, da qual participará o desistente em conjunto com os consorciados ativos, ou, caso não ocorra a contemplação, em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo, de maneira que, encerrado o grupo e ultrapassado o prazo legal a devolução deve ocorrer de imediato.
7. Elidida a destinação das parcelas de prêmio solvidas pelo consorciado, pois não evidenciado que foram endereçadas ao custeio do seguro de vida em grupo no qual a administradora teria figurado como estipulante, e apreendido, outrossim, que não fora o aderente, ademais, alcançado pelas coberturas efetivamente convencionadas pela administradora com seguradora com a qual entabulara seguro subjacente, pois não contemplado com a entrega do bem almejado, devem-lhe ser integralmente repetidas ante a resolução antecipada do contrato de consórcio.
8. A exclusão do consorciado do grupo motivada pela desistência que manifestara não irradia, se não havia ainda sido contemplado com o bem que determinara a adesão, nenhum efeito lesivo ou prejuízo ao grupo, obstando que seja sujeitado à sanção oriunda da cláusula penal convencionada, cuja incidência, guardando consonância com a natureza das atividades consorciais, está condicionada à subsistência de dano ou prejuízo, notadamente quando sua graveza é inversamente proporcional ao adimplemento havido.
9. A taxa de fundo de reserva, na forma da regulação específica das atividades consorciais, destina-se a cobrir eventual insuficiência de recursos do Fundo Comum, em razão de desistência, inadimplência, exclusão de consorciados ou em virtude de despesas extras do grupo, de forma que sua restituição ao consorciado desistente, na proporção do importe que contribuíra, está condicionada a efetiva existência de valores no fundo após o encerramento do grupo e contemplação de todos os consorciados com o bem almejado.
10. A taxa de adesão somente se reveste de lastro subjacente se a contratação e adesão contaram com a intermediação de corretor, ensejando que, em tendo sido realizada mediante interseção direta da própria administradora, via de preposto, a imputação do encargo transubstancia a transferência de custo que deveria assumir, à medida em que implica a transmissão ao aderente do custo inerente à captação e formalização do contrato, importando vantagem indevida e desconsideração com o princípio da informação adequada, determinando que o importe correlato seja repetido consorciado desistente.
11. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e acolhimento do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
13. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Mérito examinado. Pedido acolhido. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados. Unânime.